Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO. PREVENÇÃO. ÓRGÃO E RELATOR. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
1. Nos termos dos artigos 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 81, § 1°, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornam preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente, interposto no mesmo processo ou em processo conexo.
2. A eventual prorrogação de competência, em relação a algum dos recursos interpostos no curso da demanda originária, não tem o condão de derrogar a determinação legal de prevenção do órgão e do relator para os recursos subsequentes ao primeiro recurso interposto no mesmo processo ou em processo conexo.
3. Recurso conhecido e desprovido.